Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-07.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000197-07.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MAGAZINE
UNIÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS, COLCHÕES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, é
apelado JOSÉ LUIS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-07.2019.8.26.0281 -Voto no 47695
2
APELAÇÃO N° 1000197-07.2019.8.26.0281
COMARCA DE ITATIBA
APELANTE: MAGAZINE UNIÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS, COLCHÕES E
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
APELADO :
JOSÉ LUIS DE LIMA
INTERESSADO: LOSANGO S/A BANCO MÚLTIPLO
VOTO N° 47.695
INDENIZAÇÃO NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS
DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO
DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INSCRIÇÃO
INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO MONTANTE
ADEQUADO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
EVIDENCIADA - AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral foi julgada
procedente pela sentença que, tornando definitiva tutela de
urgência, mandou excluir restrição em cadastro de órgão de
proteção ao crédito e declarou a inexigibilidade do débito,
condenando os réus solidariamente em R$ 7.000,00 por danos
morais, corrigidos e com juros, custas, despesas e verba
honorária de 20% do total.
Apelou a corré Magazine. Alega cerceamento de
defesa. Diz que não pode ser responsabilizada pelo fato
ocorrido por ação de falsários. Pede reforma ou redução da
indenização.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O julgamento antecipado tem previsão legal no
art. 355, inciso I, do CPC, e não cerceou a defesa, por
suficiente a prova documental, adequada ao caso.
A sentença merece subsistir.
Se o autor diz ser indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito, eis que não realizou a
contratação, o ônus de provar-lhe a legalidade é daquele que
se considera credor, responsável pelo comando de registrá-lo,
por não se poder exigir do suposto devedor a prova de fato
negativo (CPC/73, art. 333, inciso II, que corresponde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-07.2019.8.26.0281 -Voto no 47695
3
art. 373, inciso II, do CPC/15).
Como ambos os réus o descumpriram, inclusive
por admitirem ação de falsário, possível é a aplicação da
regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inverter ônus da prova
por
verossimilhança
e
hipossuficiência
do
consumidor,
aferidas com base nos aspectos fático-probatórios do caso
concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
Incide ao caso o art. 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, não tendo a apelante e o
banco tomado as cautelas necessárias na identificação do
impostor, que se apresentou dizendo ser o autor.
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
O valor fixado na sentença está adequado ao
caso e se insere com folga no máximo aplicado pelo Superior
Tribunal de Justiça para ressarcimento do dano moral em
hipóteses similares (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp
511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp
110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp
218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp
296.555/PB, DJ 20.05.02), não comportando modificação.
Não vislumbro, todavia, litigância de má-fé
sustentada em contrarrazões, na pretensão do apelante de ver
reapreciados seus argumentos em segundo grau.
Arbitrados na origem honorários advocatícios
no percentual máximo, não cabem honorários recursais a que
alude o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-07.2019.8.26.0281 -Voto no 47695
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator